Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725088-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA APELADO: IGREJA NACAO DA PALAVRA DE DEUS Decisão 1. Apelação cível interposta por Rádio e Televisão CV LTDA contra a sentença proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título executivo extrajudicial proposta em desfavor de Igreja Nação da Palavra de Deus, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Custas finais pelo autor. Sem honorários advocatícios (ID no 20818344). 3. Nas razões de ID no 20818349, a apelante explica que a carta precatória seria enviada para o mesmo endereço do aviso de recebimento (AR), expedido sem sucesso. Por isso, pediu diligências que foram indeferidas. Defende que, antes da extinção o feito, deveria ter sido deferido o pedido de citação por edital e de expedição de ofício. 4. Pede a cassação da sentença para deferir a citação por edital ou que seja enviado ofício para a Receita Federal com o intuito de obter o último endereço declarado. 5. Preparo comprovado (IDs no 20818350 e no 20818351). 6. Sem contrarrazões. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A jurisprudência do STJ orienta ser possível o julgamento monocrático quando o recurso fundamenta-se em jurisprudência dominante: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente. 10. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.012, § 1o, III c/c 1.013 do CPC. 11. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (art. 797 do CPC). 12. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como: SisbaJud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o paradeiro da executada, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, compete, primeiramente, ao credor. 13. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas eletrônicos ou expedir ofícios com o intuito de localizar os executados, tampouco direitos, bens e valores que possam ser penhorados. 14. A execução iniciou-se em 26/8/2019 e, até este momento, a executada não foi citada. A apelante havia solicitado pesquisa do endereço cadastrado na Receita Federal. 15. Não se trata de reiteração de diligências, já que não foram realizadas pesquisas nos sistemas acessíveis ao Tribunal. E, de fato, a expedição de carta precatória para endereço já diligenciado não é eficiente no contexto atual do feito. Contudo, ainda não é o momento para a citação por edital, que é medida extrema. 16. Como a executada não foi encontrada no endereço informado no contrato firmado entre as partes e diante do lapso temporal de tramitação do processo, é razoável a pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis. Precedente: TJDFT Acórdão 1203461, 07028695920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A sentença merece reparo. 18. Informações complementares: ação proposta em 26/8/2019. Valor da causa: R$ 97.218,33. Sem condenação de honorários advocatícios. Dispositivo 19. Conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento para cassar a sentença e determinar a realização de pesquisa dos endereços da apelada nos sistemas eletrônicos conveniados com o Tribunal (SisbaJud, Renajud e Infojud) para viabilizar a citação. 20. Deixo de majorar os honorários advocatícios ante a ausência de fixação na origem e o êxito parcial do recurso. 21. Precluída esta decisão, retornem os autos à primeira instância para regular processamento. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO